Tribunal: TJPA
Processo: 0810515-42.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810515-42.2024.8.14.0006

APELANTE: ADRIEN QUIRINO MENEZES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS POLICIAIS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. SUFICIÊNCIA DE PROVA PARA CONFIGURAR O CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por ADRIEN QUIRINO MENEZES contra sentença condenatória que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal. Pleito de absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, afastamento das majorantes por ausência de perícia da arma e inexistência de comprovação do concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime; (ii) estabelecer se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo e a alegada fragilidade quanto ao concurso de agentes impedem a incidência das majorantes previstas no art. 157 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais praticados às ocultas, possui relevante valor probatório, quando harmônica com os demais elementos de convicção, como no caso em que se soma aos depoimentos de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

O depoimento da vítima em juízo, sob contraditório, afirmando ter sido abordada com arma de fogo, é suficiente para caracterizar a majorante, sendo desnecessária a apreensão ou perícia da arma, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 14 desta Corte.

O concurso de agentes resta comprovado quando a vítima relata a atuação conjunta de mais de uma pessoa, sendo desnecessária a identificação ou condenação do comparsa, bastando a evidência do liame subjetivo e da divisão de tarefas na execução do delito.

O conjunto probatório é harmônico e robusto para sustentar a condenação, inexistindo dúvida razoável a justificar a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por depoimentos policiais, constitui prova idônea para fundamentar a condenação em crimes patrimoniais.

A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, quando outros meios de prova confirmam o seu uso.

A configuração do concurso de agentes exige apenas a comprovação da atuação conjunta de mais de uma pessoa com unidade de desígnios, sendo desnecessária a identificação de todos os envolvidos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 14 (Res.017/2014 – DJ nº 5529/2014, 26/06/2014); TJPA, Apelação Criminal nº 0003276-33.2019.8.14.0026, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 24.10.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0800351-50.2022.8.14.0018, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 25.09.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0007031-41.2018.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 10.02.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0005508-70.2006.8.14.0401, Rel. Des. Maria Edwiges Miranda Lobato, j. 18.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ADRIEN QUIRINO MENEZES contra sentença condenatória que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, pleiteando a absolvição pela insuficiência de provas, e subsidiariamente a exclusão das majorantes em decorrência da ausência de exame pericial da arma de fogo utilizada e a falta de comprovação do concurso de agentes.

O apelado, em contrarrazões, sustentou a manutenção da sentença, argumentando que as provas produzidas, notadamente o depoimento dos policiais e da vítima, foram suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime, bem como a existência das majorantes.

O Ministério Público, como fiscal da Lei, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento, reiterando que as provas dos autos são coerentes e suficientes para embasar a condenação, inclusive no que pertine ao uso de arma de fogo e majorantes.

É o Relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

S
arah
Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora - Relatora

VOTO

I
) Quanto ao juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II
) Quanto ao mérito recursal

A pretensão recursal da defesa delimita-se a modificar a sentença condenatória para absolutória aduzindo a ausência de provas de autoria e materialidade e, subsidiariamente, a exclusão das majorantes de uso de arma de fogo, em razão da ausência de apreensão da arma e perícia, e concurso de agentes, devido à fragilidade das provas.

II
.A) Quanto as provas condenatórias

O apelante suscita que negou veementemente a autoria no seu interrogatório e os depoimentos constantes dos autos não são suficientes para o decreto condenatório, pois decorrem de pessoas diretamente envolvidas com os acontecimentos e com sentimentos que extrapolam a neutralidade.

Como a insurgência do apelante versa acerca da reanálise das provas, incumbe a essa relatoria avaliar se o juízo de primeiro grau as interpretou corretamente.

Em cotejo ao conteúdo probante produzido na instrução processual, verifico que as testemunhas Paulo José Cardoso da Silva, Danilo Moreira da Silva e Luciano Dias Santiago foram os policias militares responsáveis pela prisão em flagrante, esclarecendo que souberam do crime através do CIOP, o qual indicou a localização da motocicleta roubada, pois a vítima a monitorizava pelo GPS, e que após diligências nas redondezas avistaram o réu com o veículo descrito na ocorrência. A vítima informou que foi levado por outra viatura até o local da prisão e reconheceu a sua motocicleta bem como o réu como o autor do delito. Em contraponto, o acusado narrou em seu interrogatório que nega a autoria imputada na acusação e que foi abordado em via publica, quando retornava a estabelecimento penal onde cumpria pena no regime semiaberto.

Dessa forma, entendo que o juízo sentenciante valorou corretamente o conteúdo probatório, visto que os depoimentos foram coesos e coerentes para confirmar a autoria e materialidade do fato típico ora estudado. A versão do interrogatório, encontra-se isolada sem maiores elementos que sustentem a sua inocência.

II.B) Quanto a majorante do uso de arma de fogo.

O apelante aduz que a majorante do art.157§2-A, inciso I deve ser excluída, pois a suposta a arma usada não foi apreendida nem periciada.

Ocorre que esta Corte tratou do tema e editou a Súmula 14, a qual transcrevo:

Súmula nº 14

(Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014)
: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

No caso em questão, a vítima no seu depoimento em juízo, devidamente submetido ao contraditório, confirmou que foi abordado com uma arma de fogo e esta prova é suficiente para ensejar a majorante, conforme jurisprudências abaixo:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES OU EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO – AUSENCIA DE APREENSAO E PERÍCIA DA ARMA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA – IMPROCEDENCIA. 1. A decisão do magistrado coaduna-se com o entendimento uníssono jurisprudencial de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como neste caso, em que restou afirmado pela vítima o uso de arma de fogo, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para roubo simples ou que seja afastada a majorante de uso de arma de fogo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003276-33.2019.8.14.0026 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023 )

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). 1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA. A PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO, NÃO DEIXA DÚVIDA A RESPEITO DA PRESENÇA DA ELEMENTAR DA CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, ATRAINDO A CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO, NOTADAMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO MEIOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, E COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. 2.
DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
NÃO ACOLHIMENTO. O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO PERÍCIA NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, A VÍTIMA AFIRMOU CATEGORICAMENTE EM JUÍZO QUE FOI ABORDADA PELO APELANTE, AO QUAL PORTAVA UMA ARMA DE FOGO, ANUNCIANDO O ASSALTO, EXIGINDO A ENTREGA DE SEU CELULAR. RESSALTO QUE, AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA, QUE É INCISIVO AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, no regime Semiaberto.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800351-50.2022.8.14.0018 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2023 )

II
.
C
)
Quanto a majorante do
concurso de agentes

O apelante alega em suas razões que não há certeza que houve o suposto concurso de agentes, porque se trata de mera suposição das testemunhas.

Ocorre que a Jurisprudência entende como suficiente a palavra da vítima para provar a majorante de concurso de agentes, conforme julgados abaixo:

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:1. Trata-se de Recurso de Apelação objetivando a exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas, prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Cabe analisar se as provas dos autos são suficientes a comprovação da mencionada majorante na prática delitiva sob apreço.

III. RAZÕES DE DECIDIR:3. Segundo orientação doutrinária e do c. STJ, são requisitos do concurso de pessoas a pluralidade de agentes e de condutas, o liame subjetivo entre eles, a relevância causal de cada conduta e a identidade de infração.4. No caso dos autos, o acervo probatório produzido ao longo da instrução processual é hígido e idôneo a demonstrar que a empreitada delitiva ocorreu através do concurso de duas pessoas, que convergiram em unidade para a consumação do ilícito, sendo uma responsável por conduzir a bicicleta e dar fuga a dupla, enquanto o réu abordava a vítima e, posteriormente, subtraiu seu aparelho celular.5. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento estiver em consonância com a prova judicializada, como ocorre na hipótese.6. Portanto, demonstrado nos autos que o delito fora praticado pelo réu com clara divisão de tarefas e em comunhão de esforços com o comparsa, deve ser mantido o emprego da circunstância majorante acerca do concurso de pessoas. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. O concurso de pessoas no crime de roubo, previsto no inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, encontra-se no rol das causas especiais de aumento de pena, assumindo o status de majorante, e não de qualificadora e, para sua configuração, basta que um dos agentes seja imputável, não importando se os demais agentes o sejam ou não. 2. Não é necessário, ainda, que o comparsa seja identificado, bastando que se tenha a certeza de que a infração tenha sido cometida mediante o concurso de duas ou mais pessoas, mediante a divisão e/ou pluralidade de condutas e/ou tarefas. Por outro lado, a lei penal exige que seja demonstrado o acordo de vontades entre os agentes, dirigido à finalidade de subtrair coisa alheia móvel, ou seja, é necessário a demonstração do liame subjetivo entre o agentes, como ora vislumbrado. Precedentes do c. STJ. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007031-41.2018.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/02/2025 )

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E PRIVAÇÃO DA LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. RECONHECIMENTO NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. SÚMULA 14 DO NOSSO E. TJPA. CONCURSO DE AGENTES CONFIRMADO PELAS PALAVRAS DA VÍTIMA. MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE MANTIDA. Para a configuração da majorante de restrição de liberdade das vítimas no delito de roubo, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos. Extraindo-se que em ato contínuo os assaltantes fugiram em um automóvel, que estava estacionado próximo a casa do casal, onde haviam outros meliantes que ficaram vigiando o local. E só posteriormente a filha do casal chegou em casa e os desamarrou, tendo em seguida a vítima e esposa comparecido à delegacia para informar todo o ocorrido. Ou seja, in casu, é inviável a exclusão da majorante em comento, porquanto, de fato, as vítimas sofreram privação de liberdade por tempo relevante, inclusive, suficiente para a consumação do crime.DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA COERENTE COM A PENA FINAL APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0005508-70.2006.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/12/2020 )

III)Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

S
arah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora - Relatora

Belém, 23/10/2025